Tribunal: CARF
Processo: 15586.720175/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720175/2013-01
ACÓRDÃO
1402-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAMETAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
BENEFÍCIO FISCAL. SUDAM. LUCRO DA EXPLORAÇÃO.
O direito de reduzir o IRPJ calculado sobre o lucro da exploração, impõe
que a pessoa jurídica preencha as condições e os requisitos legais exigidos
para obtenção do benefício requerido.
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL. IMPOSTO INCENTIVADO.
Na apuração do Lucro da Exploração as variações cambiais (ativas e
passivas) são consideradas receitas ou despesas financeiras devendo ser
excluídas da apuração do imposto incentivado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos o Relator e a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça que
davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Alexandre Iabrudi
Catunda.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Redator desigado

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720175/2013-01
2

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de IRPJ apurado pelo Lucro Real (fls. 250 a 272), cujo
escopo foi a verificação da regularidade do cálculo do lucro da exploração relativo aos anos-
calendário de 2008 a 2010, o qual tomou por base as informações prestadas na Ficha 08 das
respectivas DIPJs, conforme quadros da folha 239, resultando na exigência de Imposto no valor de
R$ 326.865,53, juros de mora no valor de R$ 1-5.831,18; Multa Proporcional no valor de R$
245.149,17, no montante total de R$ 677.845,87.
A Fiscalização constatou “... um (suposto) erro na forma de interpretação e
preenchimento da ficha 08 das DIPJ dos AC de 2008 a 2010, especificamente no que se refere ao
cálculo das ‘Receitas Excedentes às Despesa Financeiras’”.
Nesse ponto, ressalta a Autoridade Fiscal “... que as variações cambiais ativas e
passivas são equiparadas as despesas e receitas financeiras para fins de cálculo do IRPJ e do Lucro
da Exploração, devendo então ocorrer a soma das variações monetárias ativas com as demais
receitas financeiras e subtrair da soma das variações monetárias passivas e demais despesa
financeiras”.
Conforme a legislação de regência (Decreto-lei n° 1.598, de 1977, art. 19 e a Lei n°
7.959, de 1989, art. 2°), “... somente a parcela das receitas financeiras que excederem as despesas
financeiras, incluídas neste cálculo as variações cambiais, deve ser ajustada por exclusão do lucro
líquido do período. Assim sendo, caso os valores das despesas financeiras sejam maiores que as
receitas financeiras, não há ajustes por exclusão a serem feitos”.
Ao analisar as informações prestadas pela empresa em suas DIPJs, a Fiscalização
verificou que a fiscalizada, “... apesar de ter apurado despesas financeiras maiores que as receitas
financeiras, neste cálculo incluído as variações cambiais, ajustou o lucro líquido do período,
adicionando este valor excedente de despesa financeira, o que fez aumentar indevidamente o seu
lucro da exploração e, consequentemente, aumentar o valor de isenção e diminuir o valor do IRPJ a
recolher”. Tal erro teria ocorrido quando a empresa “... excluiu o efeito das variações cambiais
ativas e passivas no cálculo do lucro da exploração, através da adição das variações cambiais
passivas e da exclusão das variações cambiais ativas sem que efetuasse, logo após, a inclusão das
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720175/2013-01
3
variações cambiais ativas liquidadas e a exclusão das variações cambiais passivas liquidadas no
período”.
Outrossim, de acordo com a fiscalização, além de não informar as variações
cambiais passivas e ativas liquidadas no período, o que já provocaria a apuração incorreta do lucro
da exploração, segundo o contador da empresa, essa “... optou pelo regime de competência para
apuração das variações cambiais para todo o período de 2008 a 2010, motivo pelo qual o
contribuinte não poderia sequer ter preenchido as linhas de ‘Variações Cambiais Passivas’,
‘Variações Cambiais Ativas’, ‘Variações Cambiais Ativas – Operações Liquidadas’ e ‘Variações
Cambiais Passivas - Operações Liquidadas’, já que estes campos só devem ser preenchidos por
quem opta pela apuração pelo regime de caixa, ou seja, quem considera o valor correspondente às
variações cambiais quando da liquidação da operação”.
Com esse entendimento, explicou que no momento em que a “... contribuinte
apura as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações da pessoa jurídica, em
função da taxa de câmbio, pelo regime de competência, não pode ocorrer o preenchimento das
linhas 19, 20, 29 e 30 da ficha 08 para o cálculo do Lucro da Exploração”.
Assim, o “... cálculo das receitas financeiras excedentes às despesas financeiras
(linha 31) é realizado diretamente pelo programa gerador da declaração – PGD, onde esta linha
deverá indicar o valor correspondente à diferença entre o somatório das receitas financeiras e o
somatório das despesas financeiras somente quando essa diferença for positiva”.
A Autoridade Fiscal destacou que esse suposto erro se repetiu nos anos-calendário
de 2009 e 2010, só que em linhas diferentes da ficha 08 das respectivas DIPJs.
Dessa forma, foram efetuados novos cálculos conforme quadros às folhas 243 a
248.
A Impugnação defendeu que pode optar por considerar as variações cambiais pelo
regime de competência, de acordo com o § 1o do artigo 30 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001.
Segundo a contribuinte, a Fiscalização confundiu “... o uso da variação cambial
sobre duas receitas de natureza diversa: nas receitas decorrentes de aplicações financeiras e nas
receitas decorrentes da exportação de bens produzidos na ‘atividade incentivada’. Esta segunda,
utilizada pela contribuinte, é importante na determinação do efetivo lucro da exploração. E sua
utilização está prevista no caput do artigo 30 da mesma Medida Provisória no 2.158-35/2001”. Em
seu entendimento a “... legislação, quando prevê que as receitas financeiras, superiores às
despesas, devem ser excluídas, o faz com o intuito de não incentivar com o benefício a atividade
financeira. De fato, desvirtuaria o espírito do beneficiamento se as receitas auferidas fossem
verificadas em aplicações financeiras”. Por isso, está previsto na legislação (art. 19 do Decreto-lei
no 1.598/1977 e o art. 20 da Lei no 7.959/1989) o ajuste do lucro líquido pela exclusão de parte
das receitas financeiras que exceder às despesas financeiras e dos resultados não operacionais.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720175/2013-01
4
Ao seu ver, tal previsão tem como objetivo o de “... não afetar artificialmente o
resultado da atividade incentivada, e não permitir que o incentivo ultrapasse a operação em si e
acabe por beneficiar aplicações financeiras”. Entretanto, este não seria o presente caso. Trata-se
aqui de variação cambial da receita de exportação de bens produzidos na atividade incentivada,
ou seja, a natureza da variação cambial é a mesma da atividade explorada.
O Termo de Verificação de Infração foi juntado às fls. 236 a 249.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de auto de infração de IRPJ apurado pelo Lucro Real (fls. 250 a 272), cujo
escopo foi a verificação da regularidade do cálculo do lucro da exploração relativo aos anos-
calendário de 2008 a 2010, o qual tomou por base as informações prestadas na Ficha 08 das
respectivas DIPJs, conforme quadros da folha 239, resultando na exigência de Imposto no valor de
R$ 326.865,53, juros de mora; Multa Proporcional no valor de R$ 245.149,17, no montante total
de R$ 677.845,87.
De acordo com Termo de Verificação fiscal (fls. 236 a 249), o auto de infração
considerou que houve um erro de interpretação e forma de preenchimento da Ficha 08 das DIPJs
(cálculo do lucro da exploração) no que se refere ao cálculo das receitas excedentes às despesas
financeiras.
A fiscalização aduziu que as variações cambiais ativas e passivas equiparam-se às
receitas financeiras e despesas financeiras para fins de cálculo do IRPJ e do lucro da exploração.
Afirmou que, para o cálculo do benefício, deveria o contribuinte ter apurado a diferença entre:
(i) a soma das variações monetárias ativas e as demais receitas financeiras; e
(ii) a soma das variações monetárias passivas e as despesas financeiras.
Por conseguinte, o lucro líquido do período somente deveria ser ajustado se as
receitas financeiras superassem as despesas financeiras (após devidamente acrescidas das
respectivas variações cambiais correspondentes).
Em impugnação ao auto de infração a ora Recorrente argumentou que as receitas
decorrentes da exportação de bens produzidos na “atividade incentivada” não podem ter o
mesmo tratamento dado às receitas financeiras, para fins de apuração do lucro da exploração.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720175/2013-01
5
No entanto, a DRJ entendeu que a Fiscalização não questionou a natureza da
variação cambial. Entendeu também que a Recorrente não deveria ter incluído as variações
cambiais na Ficha 08 da DIPJ, pois no regime de competência não haveria a necessidade de ajuste;
e, por fim, entendeu que as variações cambiais têm natureza de receitas ou despesas financeiras,
razão pela qual deveria ter sido excluída somente a parte das receitas financeiras que excedesse
as despesas, o que não era o caso da contribuinte.
Consequentemente, a DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário e desconsiderando os valores informados na linha de receitas financeiras excedentes
das despesas financeiras na Ficha 08 das DIPJs, atinente ao cálculo do lucro da exploração.
Ocorre que o cerne da presente questão diz respeito à natureza das variações
cambiais: se são receitas/despesas financeiras ou receitas da atividade de exportação.
Isto porque, na tese da Recorrente, o reconhecimento da natureza de receita de
exportação implicará necessariamente na contabilização das variações cambiais (ativas ou
passivas) para fins de cálculo da base do lucro de exploração e, segundo a Recorrente, admitir que
as variações cambiais possuem natureza financeira implica dizer que tão somente a parcela das
receitas financeiras que exceder às despesas financeiras será excluída da base de cálculo do
benefício.
Pois bem. Conforme é cediço, o Lucro da Exploração é o lucro líquido do período de
apuração, antes de deduzido o imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ), que serve de base
para o cálculo de benefícios fiscais de isenção ou redução do imposto de renda para determinadas
atividades exercidas por pessoas jurídicas tributadas com base no lucro.
A regra de apuração do lucro da exploração era disciplinada, na época dos fatos,
pelo artigo 544 do RIR/1999, enquanto os artigos 549, que trata dos casos da SUDENE e 557 que
trata dos casos da SUDAM, estabeleciam os requisitos da escrituração contábil quando a pessoa
jurídica tiver estabelecimentos localizados em áreas amparadas e não amparadas pelo benefício
fiscal.
Art. 544. Considera-se lucro da exploração o lucro líquido do período de apuração, antes de deduzida
a provisão para o imposto de renda, ajustado pela exclusão dos seguintes valores (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 19, e Lei no 7.959, de 1989, art. 2o):
I - a parte das receitas financeiras que exceder às despesas financeiras, observado o disposto no
parágrafo único do art. 375;
II - os rendimentos e prejuízos das participações societárias; e
III - os resultados não operacionais.
§ 1o No cálculo do lucro da exploração, a pessoa jurídica deverá tomar por base o lucro líquido
apurado, depois de ter sido deduzida a contribuição social instituída pela Lei no 7.689, de 15 de
dezembro de 1988.
§ 2o O lucro da exploração poderá ser ajustado mediante adição ao lucro líquido de valor igual ao
baixado de reserva de reavaliação, nos casos em que o valor realizado dos bens objeto da
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720175/2013-01
6
reavaliação tenha sido registrado como custo ou despesa operacional e a baixa da reserva tenha sido
efetuada em contrapartida à conta de:
I - receita não operacional; ou
II - patrimônio líquido, não computada no resultado do mesmo período de apuração.
Art. 549. Quando se verificar pluralidade de estabelecimentos, será reconhecido o direito à isenção
de que trata esta Subseção em relação aos rendimentos dos estabelecimentos instalados na área de
atuação da SUDENE (Lei no 4.239, de 1963, art. 16, § 1o).
§ 1o Para os efeitos do disposto neste artigo, as pessoas jurídicas interessadas deverão demonstrar
em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos de que se compõem as operações e os
resultados do período de apuração de cada um dos estabelecimentos que operem na área de
atuação da SUDENE (Lei no 4.239, de 1963, art. 16, § 2o).
§ 2o Se a pessoa jurídica mantiver atividades não consideradas como industriais ou agrícolas, deverá
efetuar, em relação às atividades beneficiadas, registros contábeis específicos, para efeito de
destacar e demonstrar os elementos de que se compõem os respectivos custos, receitas e resultados.
§ 3o Na hipótese de o sistema de contabilidade adotado pela pessoa jurídica não oferecer condições
para apuração do lucro por atividade, este poderá ser estabelecido com base na relação entre as
receitas líquidas das atividades incentivadas e a receita líquida total, observado o disposto no art.
544.
Art. 557. A pessoa jurídica titular de empreendimento beneficiado na Amazônia, na forma dos arts.
554 e 555, que mantiver, também, atividades fora da área de atuação da SUDAM, fará destacar, em
sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos de que se compõem as operações e
resultados não alcançados pela redução ou isenção do imposto (Decreto-Lei no 756, de 1969, art. 24,
§ 2o).
§ 1o Na hipótese de o mesmo empreendimento compreender também atividades não consideradas
de interesse para o desenvolvimento da Amazônia, a pessoa jurídica interessada deverá manter, em
relação às atividades beneficiadas, registros contábeis específicos, para efeito de destacar e
demonstrar os elementos de que se compõem os respectivos custos, receitas e resultados (Decreto-
Lei no 756, de 1969, art. 24, § 2o).
§ 2o Os elementos contábeis mencionados neste artigo serão registrados destacadamente para
apuração do resultado final (Decreto-Lei no 756, de 1969, art. 24, § 2o).
§ 3o No caso de o sistema de contabilidade adotado pela pessoa jurídica não oferecer condições
para apuração do lucro por atividade, este poderá ser estabelecido com base na relação entre as
receitas líquidas das atividades incentivadas e a receita líquida total, observado o disposto no art.
544.
Assim, a questão no presente caso consiste em definir se as variações cambiais se
enquadram no rol de receitas/despesas financeiras ou se são receitas decorrentes da operação de
exportação de bens produzidos pela empresa recorrente.
De fato, as variações cambiais não advêm de operações financeiras, tratando-se,
em realidade, de receitas/despesas decorrentes da exportação dos bens da atividade explorada,
visto que a atividade da Recorrente abrange justamente a exportação.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720175/2013-01
7
Ora, o §1o, do art. 30 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 autoriza o
contribuinte a optar por considerar as variações cambiais para determinação da base de cálculo do
lucro de exploração, segundo o regime de competência.
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de crédito e das
obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão consideradas, para efeito de
determinação da base de cálculo do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, bem assim da determinação do lucro da exploração,
quando da liquidação da correspondente operação.
§ 1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser consideradas na
determinação da base de cálculo de todos os tributos e contribuições referidos no caput deste
artigo, segundo o regime de competência.
Consequentemente, na hipótese de as variações cambiais serem consideradas
como resultados obtidos com operações no exterior, tanto as variações ativas como as passivas
terão de ser excluídas ou adicionadas no lucro líquido antes do IRPJ, para cálculo do lucro da
exploração.
De fato, a forma de cálculo proposta pela fiscalização seguiu o entendimento no
sentido de que as variações cambiais ativas e passivas são equiparadas a receitas e despesas
financeiras, respectivamente.
Ocorre que o lucro da exploração foi criado com o objetivo de delimitar a base de
cálculo dos incentivos fiscais visando vedar que nestes fossem incluídos valores de resultados
financeiros e ganhos de capital. É o que se depreende da exegese do Decreto Lei no 1.598/77, que
criou o instituto do lucro da exploração.
Sendo mais específico, objetivando não incentivar atividades financeiras, o artigo 19
do referido Decreto Lei, previu que as receitas financeiras, quando superiores às despesas, devem
ser excluídas da base do lucro da exploração. O intuito do referido dispositivo legal é não afetar
artificialmente o resultado da atividade incentivada, e garantir que o incentivo não ultrapasse a
atividade explorada em si e acabe por beneficiar aplicações financeiras. Vejamos a redação do
artigo 19 na época dos fatos:
Art. 19. Considera-se lucro da exploração o lucro líquido do período-base, ajustado pela exclusão dos
seguintes valores:
I - a parte das receitas financeiras que exceder das despesas financeiras, sendo que, no caso de
operações prefixadas, considera-se receita ou despesa financeira a parcela que exceder, no mesmo
período, à correção monetária dos valores aplicados; (Redação dada pela Lei no 7.959, de 1989)
II - os rendimentos e prejuízos das participações societárias; e
III – outras receitas ou outras despesas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o - Aplicam-se ao lucro da exploração:
a) as isenções de que tratam os artigos 13 da Lei no 4.239, de 27 de junho de 1963; 34 da Lei no
5.508, de 11 de outubro de 1968; 23 do Decreto-lei no 756, de 11 de agosto de 1969; 1o do Decreto-
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720175/2013-01
8
lei no 1.328, de 20 de maio de 1974; e 1o e 2o do Decreto-lei no 1.564, de 29 de julho de 1977;
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
b) a redução da alíquota do imposto de que tratam os artigos 14 da Lei no 4.239, de 27 de junho
de 1963; 35 da Lei no 5.508, de 11 de outubro de 1968; e 22 do Decreto-lei no 756, de 11 de agosto de
1969; (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
c) a isenção de que trata o artigo 80 do Decreto-lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967; (Redação
dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
d) as isenções de que tratam os artigos 2o e 3o do Decreto-lei no 1.191, de 27 de outubro de
1971; (Incluído pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
e) a redução da alíquota do imposto de que tratam os artigos 4o a 6o do Decreto-lei no 1.439, de
30 de dezembro de 1975. (Incluído pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
§ 2o - O valor da exclusão do lucro correspondente a exportações incentivadas e a exploração de
atividades monopolizadas será determinado mediante a aplicação, sobre o lucro da exploração
referido neste artigo, de porcentagem igual à relação, no mesmo período, entre a receita líquida de
vendas nas exportações incentivadas, ou a receita líquida oriunda das vendas correspondentes às
atividades monopolizadas, e o total da receita líquida de vendas da pessoa jurídica. (Redação dada
pelo Decreto-lei no 1.730, de 1979)
De fato, as variações cambiais, no presente caso, são relativas à receita de
exportação dos bens produzidos na atividade incentivada, não possuindo essência de receita
financeira, razão pela qual devem ser contabilizadas para fins de cálculo do lucro da exploração.
Ademais, a atividade de exportação é naturalmente acompanhada de conversão
cambial, vez que a venda dos produtos ou serviços ocorre em moeda estrangeira. Assim, todo o
valor percebido pelo contribuinte configura faturamento deste com a referida operação, ou seja,
receita da operação de exportação.
Desta maneira, a variação cambial é decorrência lógica da atividade de exportação
(composto pela venda do produto e contrato de câmbio), e ambas possuem a mesma natureza.
Destarte, em observância ao art. 30, §1o, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, as
variações cambiais devem ser consideradas para fins de determinação da base de cálculo do lucro
da exploração, da seguinte forma: variações cambiais ativas são excluídas e as passivas
adicionadas à base de cálculo do lucro da exploração.
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e a ele dou provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, redator designado
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720175/2013-01
9
Muito embora muito bem fundamentado o voto do Ilustre Relator, Ricardo Piza Di
Giovanni, sobre a possibilidade a inclusão das receitas decorrentes das variações cambiais no
benefício fiscal sobre lucro incentivado de exploração, esta Turma, por maioria de votos divergiu
de seu entendimento.
Tendo em vista que fui designado a redigir o voto vencedor, passo a fazê-lo.
Como já informado pelo voto condutor, a definição de lucros de exploração era a
época dos fatos regulados pelo art 544 do RIR/99, abaixo novamente copiado, na parte que
interessa:
Art. 544. Considera-se lucro da exploração o lucro líquido do período de apuração,
antes de deduzida a provisão para o imposto de renda, ajustado pela exclusão dos
seguintes valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 19, e Lei no 7.959, de 1989,
art. 2o):
I - a parte das receitas financeiras que exceder às despesas financeiras, observado
o disposto no parágrafo único do art. 375;
II - os rendimentos e prejuízos das participações societárias;
III - os resultados não operacionais.
Portanto é claro pelo dispositivo acima citado que nos lucros de exploração devem
ser excluídos os resultados positivos da diferença entre as receitas e despesas financeiras.
Ocorre, porém, que o Relator do voto condutor expressa seu entendimento que as
variações cambiais ocorridas nas operações de exportação são fazem parte do lucro da exploração
nos termos aqui repetidos:
Assim, a questão no presente caso consiste em definir se as variações cambiais se
enquadram no rol de receitas/despesas financeiras ou se são receitas decorrentes
da operação de exportação de bens produzidos pela empresa recorrente.
De fato, as variações cambiais não advêm de operações financeiras, tratando-se,
em realidade, de receitas/despesas decorrentes da exportação dos bens da
atividade explorada, visto que a atividade da Recorrente abrange justamente a
exportação.
Ora, o §1o, do art. 30 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 autoriza o
contribuinte a optar por considerar as variações cambiais para determinação da
base de cálculo do lucro de exploração, segundo o regime de competência.
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, bem assim da determinação do lucro da exploração, quando
da liquidação da correspondente operação.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720175/2013-01
10
§ 1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser
consideradas na determinação da base de cálculo de todos os tributos e
contribuições referidos no caput deste artigo, segundo o regime de competência.
Consequentemente, na hipótese de as variações cambiais serem consideradas
como resultados obtidos com operações no exterior, tanto as variações ativas
como as passivas terão de ser excluídas ou adicionadas no lucro líquido antes do
IRPJ, para cálculo do lucro da exploração.
De fato, a forma de cálculo proposta pela fiscalização seguiu o entendimento no
sentido de que as variações cambiais ativas e passivas são equiparadas a receitas
e despesas financeiras, respectivamente.
Ocorre que o lucro da exploração foi criado com o objetivo de delimitar a base de
cálculo dos incentivos fiscais visando vedar que nestes fossem incluídos valores de
resultados financeiros e ganhos de capital. É o que se depreende da exegese do
Decreto Lei no 1.598/77, que criou o instituto do lucro da exploração.
Sendo mais específico, objetivando não incentivar atividades financeiras, o artigo
19 do referido Decreto Lei, previu que as receitas financeiras, quando superiores
às despesas, devem ser excluídas da base do lucro da exploração. O intuito do
referido dispositivo legal é não afetar artificialmente o resultado da atividade
incentivada, e garantir que o incentivo não ultrapasse a atividade explorada em si
e acabe por beneficiar aplicações financeiras. Vejamos a redação do artigo 19 na
época dos fatos:
Art. 19. Considera-se lucro da exploração o lucro líquido do período-base,
ajustado pela exclusão dos seguintes valores: I - a parte das receitas financeiras
que exceder das despesas financeiras, sendo que, no caso de operações
prefixadas, considera-se receita ou despesa financeira a parcela que exceder, no
mesmo período, à correção monetária dos valores aplicados; (Redação dada pela
Lei no 7.959, de 1989) II - os rendimentos e prejuízos das participações societárias;
e III – outras receitas ou outras despesas de que trata o inciso IV do caput do art.
187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)§ 1o - Aplicam-se ao lucro da exploração:
a) as isenções de que tratam os artigos 13 da Lei no 4.239, de 27 de junho de
1963; 34 da Lei no 5.508, de 11 de outubro de 1968; 23 do Decreto-lei no 756, de
11 de agosto de 1969; 1o do Decreto-lei no 1.328, de 20 de maio de 1974; e 1o e
2o do Decreto-lei no 1.564, de 29 de julho de 1977; (Redação dada pelo Decreto-
lei no 1.730, 1979) b) a redução da alíquota do imposto de que tratam os artigos
14 da Lei no 4.239, de 27 de junho de 1963; 35 da Lei no 5.508, de 11 de outubro
de 1968; e 22 do Decreto-lei no 756, de 11 de agosto de 1969; (Redação dada pelo
Decreto-lei no 1.730, 1979)
c) a isenção de que trata o artigo 80 do Decreto-lei no 221, de 28 de fevereiro de
1967; (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720175/2013-01
11
d) as isenções de que tratam os artigos 2o e 3o do Decreto-lei no 1.191, de 27 de
outubro de 1971; (Incluído pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
e) a redução da alíquota do imposto de que tratam os artigos 4o a 6o do Decreto-
lei no 1.439, de 30 de dezembro de 1975. (Incluído pelo Decreto-lei no 1.730,
1979)
§ 2o - O valor da exclusão do lucro correspondente a exportações incentivadas e a
exploração de atividades monopolizadas será determinado mediante a aplicação,
sobre o lucro da exploração referido neste artigo, de porcentagem igual à relação,
no mesmo período, entre a receita líquida de vendas nas exportações
incentivadas, ou a receita líquida oriunda das vendas correspondentes às
atividades monopolizadas, e o total da receita líquida de vendas da pessoa
jurídica. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, de 1979)
De fato, as variações cambiais, no presente caso, são relativas à receita de
exportação dos bens produzidos na atividade incentivada, não possuindo essência
de receita financeira, razão pela qual devem ser contabilizadas para fins de cálculo
do lucro da exploração.
Ademais, a atividade de exportação é naturalmente acompanhada de conversão
cambial, vez que a venda dos produtos ou serviços ocorre em moeda estrangeira.
Assim, todo o valor percebido pelo contribuinte configura faturamento deste com
a referida operação, ou seja, receita da operação de exportação.
Desta maneira, a variação cambial é decorrência lógica da atividade de
exportação (composto pela venda do produto e contrato de câmbio), e ambas
possuem a mesma natureza.
Destarte, em observância ao art. 30, §1o, da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
as variações cambiais devem ser consideradas para fins de determinação da base
de cálculo do lucro da exploração, da seguinte forma: variações cambiais ativas
são excluídas e as passivas adicionadas à base de cálculo do lucro da exploração.
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e a ele dou provimento.
Em um breve resumo, entende o Relator do voto condutor, utilizando muito bem
seu arcabouço legislativo que é aplicado ao caso, como lhe é de costume, que o resultado positivo
das variações cambiais decorrentes da exportação dos produtos produzidos pela recorrente tem a
mesma natureza que as variações cambiais decorrentes do lucro de exploração a que alude o art.
30 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
No entanto, ouso divergir deste posicionamento na interpretação dos dispositivos da
legislação citados.
O art 231, Inciso II, do RIR/99 estabelece que para determinação do saldo do
imposto a pagar deve ser excluído o valor dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto,
calculados com base no lucro da exploração:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720175/2013-01
12
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
(...)
Por sua vez o art 544, já destacado, neste voto determina que diversas exclusões do
lucro da exploração, dentre elas o resultado positivo das variações cambiais, no entanto, vai além,
retira também os rendimentos e prejuízos das participações societárias (Inciso II) e os resultados
não operacionais (Inciso III).
Portanto, há uma clara intensão do legislador em determinar que somente são
incentivados os lucros decorrentes de sua atividade operacional.
Neste sentido, não há como estabelecer que o resultado positivo das variações
cambiais possa de alguma forma compor o lucro operacional, ainda que decorrente da exportação
de seus produtos.
Isto porque as variações cambiais não compõem o lucro operacional da empresa, e
são tratadas como receitas e despesas financeiras. É o que regula o art 375 do RIR/99:
Art. 375. Na determinação do lucro operacional deverão ser incluídas, de acordo
com o regime de competência, as contrapartidas das variações monetárias, em
função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por disposição
legal ou contratual, dos direitos de crédito do contribuinte, assim como os ganhos
cambiais e monetários realizados no pagamento de obrigações (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 18, Lei no 9.249, de 1995, art. 8o).
Parágrafo único. As variações monetárias de que trata este artigo serão
consideradas, para efeito da legislação do imposto, como receitas ou despesas
financeiras, conforme o caso (Lei no 9.718, de 1998, art. 9o).
O objetivo do art 30 da MP 2.158-35/2001 é tão somente determinar a possibilidade de
reconhecer no resultado as variações cambiais pelo regime de caixa, conforme é bem destacado pelo
Acórdão recorrido:
Com relação ao previsto no art. 30 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, cabe
trazer o ensinamento de Hiromi Higuchi (Imposto de Renda das Empresas, versão
digital, atualizado até 15/02/2017, fls. 244 e 245):
“VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS E PASSIVAS A expressão variação monetária
engloba a atualização de valor monetário de direitos e obrigações decorrente de
variação cambial, no caso de operações em moeda estrangeira, ou de índices ou
coeficientes aplicáveis, por disposição legal ou contratual, no caso de operações
em moeda nacional.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720175/2013-01
13
A partir de 01-01-00, o tratamento tributário das variações monetárias
decorrentes de taxas cambiais não é igual ao das variações monetárias
decorrentes de índices ou coeficientes aplicáveis. O tratamento tributário das
variações monetárias ativas e passivas decorrentes de taxas cambiais está
previsto no art. 30 da MP que foi reeditada pela última vez com o no 2.158-35, de
24-08-01, e que será analisado no item seguinte.
(...)VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS E PASSIVAS A obrigatoriedade de computar, na
determinação do lucro real, as contrapartidas das variações monetárias ativas e a
faculdade de deduzir as contrapartidas das variações monetárias passivas,
decorrentes da atualização dos saldos de obrigações ou créditos pela taxa
cambial, a partir de 01-01-00, foram alteradas pelo art. 30 da MP reeditada com o
no 2.158-35/01 que tem a seguinte redação:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, bem assim da determinação do lucro da exploração, quando
da liquidação da correspondente operação.
§ 1° À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser
consideradas na determinação da base de cálculo de todos os tributos e
contribuições referidos no caput deste artigo, segundo o regime de competência.
§ 2o A opção prevista no § 1° aplicar-se-á a todo o ano-calendário”.
(grifou-se)31. Assim, de acordo com a referida norma, a regra geral é de que as
variações cambiais serão consideradas para efeitos da apuração do IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e também na determinação do lucro da exploração quando da liquidação
da operação, ou seja, pelo regime de caixa (regime contábil que apropria as
receitas e despesas no período de seu efetivo recebimento ou pagamento,
independentemente do momento em que foram realizadas), sendo que a
apuração pelo regime de competência fica à opção da pessoa jurídica.
Portanto, entendo como correto a lavratura do auto de infração que retirou dos
lucros de exploração incentivados os valores decorrentes do resultado positivo das variações
cambiais decorrente da exportação dos produtos da recorrente.
Sendo assim, voto por não dar provimento ao recurso voluntário, mantendo o
lançamento do crédito tributário na forma original.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 450
DF CARF MF
Original